Tribunal: STF
Processo: HC 101401
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-10-19
Data de publicação: 2010-10-19

Ementa:
Habeas Corpus. 2. Estatuto da Criança e do Adolescente. Ato infracional equiparado ao delito tipificado no art. 157, § 2º, incisos I e II do Código Penal. Medida socioeducativa de internação. Decisão fundamentada. 3. Constrangimento ilegal não evidenciado. 4. Ordem denegada.